Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726073-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA EMBARGADO: ANA LUCIA SILVA PAULA V I S T O S. (Doc. Num. 13283936). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por TAÍS LIBÂNIO DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRA contra decisão (Doc. Num. 13048960) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo do Agravo de Instrumento por elas interposto contra a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0001282-44.2009.8.07.0016, em que é Inventariante ANA LÚCIA SILVA PAULA, apreciou diversas questões relativas ao curso do Feito. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, ANA LÚCIA SILVA PAULA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador